Tribunal: STF
Processo: Rcl 82568
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Claudio Moraes Junior de Brito, em 30.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 1000112-68.2025.8.26.0456, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. É o breve relatório. Fundamento e decido. O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Neste sentido, o seguinte precedente: ‘1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar – STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do 
art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. (Rcl 36551/PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)’ Pelo acima exposto, não conheço do agravo’” (fls. 28-29, e-doc. 2).



    2. O reclamante esclarece que “ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Pirapozinho/SP, alegando a divulgação indevida de dados pessoais sensíveis em Portal da Transparência oficial, (...) A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado e, posteriormente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob a fundamentação de que o acórdão estaria em conformidade com o Tema 483 da repercussão geral do STF (AI 724.745-RG/MG, rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 20/03/2015). Diante disso, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), que também teve seguimento negado, sob alegação de erro grosseiro, encerrando-se prematuramente a jurisdição constitucional” (fl. 3).



    Afirma que “a aplicação automática do Tema 483, sem a devida compatibilização com a nova ordem constitucional e legal, caracteriza verdadeira extrapolação da ratio decidendi do precedente, desvirtuando sua autoridade e usurpando a competência desta Suprema Corte para uniformizar a interpretação constitucional em matéria de repercussão geral” (fl. 4).



    Realça que a autoridade reclamada “ignorou a vigência e aplicabilidade imediata da LGPD no âmbito da Administração Pública; Desconsiderou o direito fundamental à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX, CF/88); [e] Violou os princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF)” (fl. 3).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada e evitar o trânsito em julgado do processo de origem” (fl. 4).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, com o afastamento da aplicação automática do Tema 483 do STF e a remessa dos autos ao STF para processamento do Recurso Extraordinário interposto, garantindo-se o devido acesso à jurisdição constitucional” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o processamento de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso pela sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o Presidente do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, nos termos seguintes:



    “Tendo em vista que o v. acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 483, em que foi fixada a seguinte tese: ‘É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil” (fl. 22, doc. 2).



    Contra essa decisão Claudio Moraes Junior de Brito interpôs agravo em recurso extraordinário. Afirmou que o “agravo é cabível nos termos do art. 1.042 do CPC, diante da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na suposta aplicação do Tema 483 do STF, proferida por órgão colegiado de Turma Recursal” (fl. 23, doc. 2).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Assim, por exemplo, estes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora